Tribunal: TJMMG
Processo: 2000695-18.2022.9.13.0004
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - PEDIDO DE INDEFERIMENTO DO INDULTO NATALINO E CONSEQUENTE RESTABELECIMENTO DO PERÍODO DE PROVA DO SURSIS - ACOLHIMENTO DO PEDIDO EM RAZÃO DA VEDAÇÃO PREVISTA NO ART. 7º, INCISOS II E VII, DO DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/22, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022 - RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Processo eproc n. 2000695-18.2022.9.13.0004 Referência: processo eproc n. 2000028-06.2020.9.13.0003 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 14/03/2023 Publicação: 22/03/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE INDEFERIMENTO DO INDULTO NATALINO E CONSEQUENTE RESTABELECIMENTO DO PERÍODO DE PROVA DO SURSIS – ACOLHIMENTO DO PEDIDO EM RAZÃO DA VEDAÇÃO PREVISTA NO ART. 7º, INCISOS II E VII, DO DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/22, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022 – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e agravado Robson Tavares Cardoso, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao presente recurso, para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, indeferir a concessão do indulto ao militar agravado, com o restabelecimento do período de prova do sursis a que ele estava submetido. RELATÓRIO Cuida-se de agravo de execução penal interposto pelo Ministério público contra a decisão do MM. Juiz de Direito Titular da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que deferiu a concessão do benefício do indulto natalino ao agravado, nos termos do Decreto Presidencial n. 11.302/2022. O agravado foi condenado pela prática do crime de lesão corporal – art. 209 do Código Penal Militar (CPM) –, sendo-lhe imposta a pena de 4 (quatro) meses de detenção. Em 29/09/2022, foi beneficiado com a suspensão condicional da pena (sursis), pelo prazo de 2 (dois) anos, observado o art. 84 do CPM. O agravante alega que a situação do apenado não se enquadra nos requisitos para concessão do indulto, manifestando-se pelo indeferimento do pedido. O Ministério Público, em resumo, diz o seguinte: [...] O apenado busca a extinção de sua pena sob o argumento de que sua pena é inferior a cinco anos e, portanto, estaria preenchido o requisito previsto no art. 5º. No entanto, diferente do sustentado pelo apenado, entende o Ministério Público de Minas Gerais, por sua Promotora de Justiça, que o art. 5º deve ser analisado conjuntamente com os demais artigos do referido decreto (artigos 1º ao 4º). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Os artigos 1º ao 4º do referido decreto indicam as pessoas que poderão ser beneficiadas com o indulto, como os acometidos por paraplegia, tetraplegia, cegueira ou doença grave, os agentes públicos que compõem o Sistema Único de Segurança Pública – Susp, os militares das Forças Armadas, em operações de Garantia da Lei e da Ordem, e os maiores de setenta anos. Após indicar as pessoas que poderão ser beneficiadas, o Decreto traz, em seu artigo 5º, que o indulto será aplicado nos casos em que os crimes cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. Como não houve a indicação da quantidade de pena nos artigos 1º ao 4º, o art. 5º deve ser interpretado de forma sistemática com os demais artigos, razão pela qual não pode ser interpretado isoladamente. Além dos artigos 1º ao 4º, o artigo 5º deve ser interpretado com os artigos 7º, que indica os crimes que não serão abrangidos pelo indulto, e o art. 8º, que proíbe a extensão para penas restritivas de direito, multa e pessoas beneficiadas pela suspensão condicional do processo. Interpretação diversa estaria afrontando a Constituição Federal, por violar o princípio da proibição de proteção deficiente. Inclusive, há notícias veiculadas de que o Procurador Geral da República já teria recebido representação sobre a inconstitucionalidade do referido decreto, por violar diretamente as normas e convenções de direitos humanos. O MM. Juiz de Direito Titular da 4ª AJME indeferiu o pedido do ora recorrente, sob o fundamento de que não existe até o momento qualquer decisão da Suprema Corte suspendendo ou invalidando qualquer trecho do Decreto Presidencial n. 11.302/2022 e de que não há impedimento para a concessão do indulto nos casos que haja violência contra a pessoa em decorrência da função de policial militar (Evento 10 - OUT6), nos termos do art. 5º do Decreto n. 11.302/2022. Assim, na execução da pena, o juízo primevo declarou extinta a punibilidade do agravado, nos termos do art. 123, II, do CPM. A defesa do militar agravado ofertou contrarrazões ao recurso de agravo (Evento 10 – CONTRAZ8), requerendo que seja negado provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo-se a decisão agravada. Diz o agravado: [...] No mesmo sentido trilha a jurisprudência Pátria, senão vejamos: “EMENTA: PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. COMUTAÇÃO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO. RECURSO DA DEFESA. Recurso interposto visando à concessão de comutação, por alegado atendimento dos requisitos legais. Pertinência. Indeferimento por ausência de requisito subjetivo. Descabimento no presente caso, apesar do histórico criminal do penitente. Ao apreciar os pleitos, deve o Magistrado se ater aos requisitos contidos no Diploma Legal, pena de afronta ao disposto no Art. 84, XII da CR/88 e do princípio da Separação dos Poderes. Precedentes desta E. Corte, do C. STJ e do C. STF. Provimento.” (TJSP – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Registro 2020.0001044426 – Relator Des. Alcides Malossi Junior, julgamento 18/12/2020) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 “...é consolidado o entendimento de que a concessão de indulto, graça ou anistia, é ato discricionário do Presidente da República, não cabendo ao Poder Judiciário avaliar o juízo de conveniência e oportunidade dos decretos que os deferem.” (STF – Habeas Corpus nº 96.431, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 14/04/2009) Os julgados em destaque se amoldam a presente caso, haja vista que demonstram que a análise a ser realizada pelo Poder Judiciário se resume quanto à formalidade e constitucionalidade do Decreto Federal, sob pena de se adentrar em matéria de exclusiva competência do chefe do Poder Executivo Federal, conforme imposição da nossa Carta Magna. Isto posto, a manutenção da decisão de concessão do indulto ao ora Agravado Robson Tavares Cardoso é medida necessária e adequada para a mais lídima justiça no presente feito. [...] A eminente procuradora de Justiça oficiante neste Tribunal, em manifestação no Evento 10, opinou pelo conhecimento e provimento do agravo em execução interposto pelo Ministério Público, a fim de que seja reformada a decisão de 1ª instância, com o indeferimento do indulto e o restabelecimento do período de prova do sursis a que estava submetido o agravado. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Eminentes Desembargadores, a questão posta para decisão é muito simples, e já antecipo que está correto o pensamento do agravante, Ministério Público do Estado de Minas Gerais. É fato induvidoso que o douto Juiz de Direito Titular da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) deferiu a concessão do benefício do indulto natalino ao militar agravado, nos termos do Decreto Presidencial n. 11.302/2022. Também é inequívoco que o agravado foi condenado pela prática do crime de lesão corporal, previsto no art. 209 do Código Penal Militar (CPM), que tem pena máxima em abstrato no patamar de 1 (um) ano. Inobstante a questão afeta ao sursis penal, é certo que o crime de lesão corporal traz em si um agir que denota a prática de um ato de violência, é óbvio. Poderíamos até debater sobre a violência no caso de uma lesão corporal culposa, mas não é este o caso. O Juiz primevo, para deferir o indulto ao militar agravado, considerou que: [...] O decreto acima mencionado, neste momento, é válido e produz todos os seus efeitos jurídicos. O artigo 7º, §3º, do Decreto nº 11.302/2022, exclui as vedações para a concessão do indulto aos agentes públicos integrantes dos órgãos de segurança pública, não havendo, portanto, impedimento para a concessão do indulto nos casos que haja violência contra a pessoa em decorrência da função de policial militar, como é o caso dos autos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Embora o executando tenha sido beneficiado com o SURSIS, observa-se não haver qualquer vedação contida no decreto em apreço ou mesmo impedimento nos termos no art. 8º, do Decreto nº 11.302/2022. Isto posto, preenchidos os requisitos impostos pelo Decreto nº 11.302/2022, de 22 de dezembro de 2022, decido: Conceder ao sentenciado 2º Sgt PM QPR Robson Tavares Cardoso o indulto natalino, com fulcro no art. 5º, do Decreto nº 11.302/2022; Declaro extinta a punibilidade do 2º Sgt PM QPR Robson Tavares Cardoso, nos termos do art. 123, II, do CPM; [...] Então, em essência, o Juiz invoca os artigos 5º e 7º, § 3º, ambos do Decreto n. 11.302/2022, para deferir o benefício ao militar. No entanto, entendo que está absolutamente equivocada a decisão agravada. Vejamos, em primeiro lugar, o que diz o art. 5º, caput, do referido decreto: Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. Em análise perfunctória, parece haver a subsunção da pretensão do militar aos termos do artigo em referência, já que a pena máxima em abstrato no caso do art. do CPM é de 1 (um) ano de detenção. Agora, vejamos o que diz o art. 7º do decreto, seus incisos e seus parágrafos em análise: Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes: I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990; II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher; III - previstos na: a) Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997; b) Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998; c) Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006; d) Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013; e) Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016; IV - tipificados nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-B e art. 218-C do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal; V - tipificados nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal; VI - tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 VII - previstos no Decreto-Lei nº 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; VIII - tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente. § 1º O indulto natalino também não será concedido aos integrantes de facções criminosas, ainda que sejam reconhecidas somente no julgamento do pedido de indulto. § 2º As vedações constantes das alíneas b e d do inciso III e do inciso V do caput deste artigo não se aplicam na hipótese prevista no art. 4º. § 3º A vedação constante no inciso II do caput deste artigo não se aplica na hipótese prevista no art. 6º. Fiz questão, para melhor visualização, de destacar no art. 7º os pontos mais importantes e que possuem conteúdo de notável clarividência. Quando vemos a cabeça do art. 7º do decreto em estudo, constatamos que ali está expresso que o indulto não será concedido em determinadas hipóteses, relacionadas no dispositivo, e, entre as hipóteses que vedam a concessão do indulto, está exatamente o crime praticado com violência contra a pessoa, nos termos do seu inciso II, e é essa hipótese que está bem delimitada no caso vertente, obstando a pretensão do militar agravado. E a corroborar a vedação está também o inciso VII do art. 7º do decreto em estudo, estendendo aos crimes do CPM a hipótese do inciso II do mesmo artigo. O Juiz primevo, entretanto, diz que a vedação para a concessão do indulto não se verificou, ante o disposto no § 3º do mesmo art. 7º, que reza que “A vedação constante no inciso II do caput deste artigo não se aplica na hipótese prevista no art. 6º”. E o art. 6º diz o quê? Vejamos: Art. 6º Será concedido indulto natalino também aos agentes públicos que integram os órgãos de segurança pública de que trata o art. 144 da Constituição e que, no exercício da sua função ou em decorrência dela, tenham sido condenados, ainda que provisoriamente, por fato praticado há mais de trinta anos, contados da data de publicação deste Decreto, e não considerado hediondo no momento de sua prática. Vejam que tem inteira razão o agravante Ministério Público do Estado de Minas Gerais quando afirma que o caso dos autos nada tem a ver com o art. 6º acima. É claro que o art. 6º não se aplica ao militar agravado, pois é claro que o dispositivo em tela aplica-se a crimes praticados por integrantes das forças de segurança que, no exercício da função ou em decorrência dela, tenham sido condenados por fato praticado há mais de trinta anos, contados da data de publicação deste Decreto. Onde a situação do militar agravado se encaixa na hipótese do art. 6º? Com efeito, não é o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 caso dos autos, em que o agravado foi condenado pela prática do crime de lesão corporal em ação delitiva recentíssima, afastando o critério temporal do art. 6º. Portanto, e infelizmente, o militar agravado realmente não faz jus ao indulto natalino previsto no Decreto Presidencial n. 11.302/22, de 22 de dezembro de 2022, pois está enquadrado na vedação contida no art. 7º, incisos II e VII, do decreto. Ante o exposto, firme da fundamentação acima, dou provimento ao presente recurso, para reformar a decisão agravada, e, por conseguinte, indeferir a concessão do indulto ao militar agravado, com o restabelecimento do período de prova do sursis a que ele estava submetido. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, dar provimento ao presente recurso de agravo. Belo Horizonte, sessão presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 14 de março de 2023. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator